Tribunal: STF
Processo: RE 965893
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 39, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I - Verifica-se que este caso é análogo ao versado no RE 765.320-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual se reconheceu a repercussão geral da questão constitucional (Tema 916).



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, visto que no recurso extraordinário discute-se questão já examinada por esta Corte na sistemática da Repercussão Geral (RE 765.320-RG/MG – Tema 916).